Tribunal: TJDFT
Processo: 0720752-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720752-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO AUGUSTO AIRES, G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - ME DECISÃO BANCO BRADESCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 126646915, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra GUSTAVO AUGUSTO AIRES e G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA – ME, in verbis: “Indefiro o pedido de nomeação do executado como depositário fiel. Vale registrar que a execução se dá no interesse do credor, não sendo possível obrigar o executado a assumir o múnus de fiel depositário do veículo de placa EUW-2121, uma vez que tal nomeação trata-se de encargo que depende de aceitação do depositário nomeado, o qual, inclusive, deve assinar termo de compromisso perante o Oficial de Justiça pela guarda e conservação do bem, que neste caso, deverá permanecer na posse do réu. Nesse mesmo sentido a Súmula no 319 do STJ que, expressamente, prevê a possibilidade de recusa do encargo referido. De outra parte, manifeste-se a parte autora quanto à certidão de ID126036803. Prazo: 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, retorne-se à suspensão conforme decisão de ID114438872.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há risco iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora